Tribunal: TJES
Processo: 0009131-55.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009131-55.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ABREU
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009131-55.2020.8.08.0048

APELANTE: LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ABREU

em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (pp. 281/285), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Nas razões recursais (pp. 309/313), o apelante requer a absolvição por insuficiência de provas.

Contrarrazões (pp. 318/320) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ID nº 3229228, opinando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.
À revisão
.

VITÓRIA-ES, 6 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009131-55.2020.8.08.0048

APELANTE: LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ABREU

em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (pp. 281/285), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Nas razões recursais
(pp. 309/313)
,
o
apelante requer
a absolvição por
insuficiência de provas.

Infere-se da Denúncia que no dia 08 de julho de 2020, por volta das 16 horas, na Rua Nelci Lopes Vieira, Bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, o réu, em companhia de terceira pessoa não identificada, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, bens pertencentes à vítima Flávio Ferreira Bastos.

Consta dos autos que o veículo estava parado na frente da Empresa M. S. V. Mecânica Diesel, tendo o réu quebrado a tranca da porta, acessado o interior do automóvel e de lá subtraído uma maleta de ferramentas e chave de rodas.

Segundo se depreende, ainda, da peça acusatória, a testemunha Wellington Lorenzoni Silva visualizou a ação, tendo visto um homem em pé, ao lado do veículo da vítima, que conversava com outro que estava em seu interior, razão pela qual resolveu abordá-los, tendo o agente que não foi identificado logrado êxito em empreender fuga levando consigo a maleta de ferramentas retirada de dentro do automóvel, conseguindo deter o réu, que tinha em seu poder um simulacro de arma de fogo e uma faca.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Examinando detidamente as provas que instruem os autos, chego à conclusão de que a tese da defesa merece ser acolhida. Explico.

Em primeiro lugar, é importante esclarecer que
a conduta narrada na denúncia indica que
o réu
teria
praticado
o verbo núcleo do crime do artigo 155, do Código Penal, no sentido de
ter ele próprio
entrado no veículo e
subtra
ído
as peças de ferramenta da vítima
.

Por outro lado, a testemunha ocular, que presenciou os fatos, narrou situação diversa. Tanto na esfera policial, quanto em Juízo, Wellington Lorenzoni Silva declarou que o réu teria auxiliado uma terceira pessoa não identificada, vigiando o entorno do local enquanto o comparsa empreendia esforços na prática do crime. Trata-se, portanto, de uma hipótese de participação, e não de coautoria. Confira-se o depoimento colhido em juízo:

Que estava atravessando a rua da empresa em frente à oficina. Que estava mexendo em um carro do lado de fora. Que esse rapaz (o réu) estava na calçada escorado no muro. Que o réu pediu um cigarro. Que continuou parado
. Que quando olhou para o outro lado da rua, tinha um rapaz dentro do carro. Que o réu estava encostado no muro. Que foi então que o depoente e as outras pessoas começaram a gritar. Que o rapaz saiu do carro correndo. Que o réu continuou do outro lado da calçada. Que o outro rapaz saiu com uma caixa de ferramentas na mão. Que alguns itens deixou largado na rua.
Que desconfiaram do réu. Que foram até ele. Que havia um guarda municipal na rua. Que abordaram o réu. Que encontraram com o réu uma arma de brinquedo e uma faca, dentro da mochila. Que o réu estava ajudando o outro rapaz. Que concluiu que estava ajudando porque ele estava olhando para o rapaz que estava dentro do carro. Que o réu deu um sinal para o outro agente falando para correr. Que o réu estava vigiando. Que a vítima ficou no prejuízo. Que muitos dos itens foram recuperados porque foram deixados ao chão. Que o carro estava trancado. Que não sabe como entrou. Que não viu como a pessoa entrou. Que todos saíram da oficina. Que começaram a pressionar o réu perguntando se estava junta de outro agente. Que o guarda fez busca pessoal e encontrou na mochila do réu uma arma de brinquedo e uma faca. Que o réu não admitiu que participou do furto. Que para o depoente a visão era clara de que o réu estava participando do furto. Que o réu estava próximo do depoente. Que o réu não correu. Que não lembra da fisionomia do réu. Que tem muito tempo.

Ora, sobre a importância da correta delimitação das condutas na denúncia, o jurista Eugenio Pacelli explica que
“além de permitir a mais adequada classificação (tipificação) do fato, no que a exigência neste sentido estaria tutelando a própria efetividade do processo, presta-se também a ampliar o campo em que se exercerá a atividade de defesa, inserindo-se, portanto, como regra atinente ao princípio da ampla defesa”
1
.

No caso, a existência de ao menos duas versões distintas da atuação do réu conduz à inequívoca violação do princípio constitucional da ampla defesa, dada a potencial dificuldade de atuação da defesa em desconstruir a versão acusatória (posto que há mais de uma).

Relevante consignar, também, que, apesar de Wellington Lorenzoni Silva ter mencionado que outras pessoas visualizaram a ação criminosa, a acusação não se esforçou para arrolar outras testemunhas que pudessem confirmar os fatos.

A vítima Flávio Ferreira Barros, vale ressaltar, não foi ouvido na esfera policial e muito menos em Juízo.

Ainda sobre o depoimento de Wellington, a sua versão se revela em certo ponto confusa na medida em que narra que o réu estava do outro lado da rua, mas, que, em dado momento, teria pedido um cigarro ao depoente, que estava do lado oposto.
Também não se pode deixar de considerar que
Wellington
,
a ÚNICA TESTEMUNHA ouvida que presenciou a dinâmica delitiva,
afirmou não ter condições de, no momento de sua oitiva, reconhecer
a fisionomia do
réu
.

É digno de nota ressaltar, ainda, que não foi confirmado o rompimento de obstáculo, por não ter havido prova pericial ou testemunhal que tivessem o condão de comprovar que a porta do veículo teria sido violada.

As demais testemunhas ouvidas, ou seja, o guarda municipal que fez a abordagem inicial, bem como o agente policial que estava de plantão na Delegacia no dia dos fatos, não presenciaram o crime. Seus depoimentos partem da versão apresentada por Wellington, tão somente.

Na verdade, diante da situação do acervo dos autos, seja pela desconexão constatada entre os fatos narrados na denúncia e a versão apresentada pelas testemunhas, seja pela precariedade de provas produzidas, conclui-se que faltam elementos para confirmar ter o réu de alguma forma concorrido para a prática delitiva.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso para ABSOLVER o apelante, na forma do disposto no artigo 386, V, do Código de Processo Penal.

Caso assim esta eg. Câmara entenda, EXPEÇA-SE o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo o réu não estiver preso.

É como voto.

1
PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2021. p. 231.

VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009131-55.2020.8.08.0048

APELANTE: LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ABREU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO

QUALIFICADO

(
ART.
15
5,
§

4º
, I
V,

DO
CP
)
.
TESE DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRECÁRIOS. NARRATIVA DA DENÚNCIA DESCONEXA COM AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DÚVIDA SOBRE A PARTICIPAÇÃO DO

RÉU NA EMPREITADA CRIMINOSA. RECURSO PROVIDO.

1. A conduta narrada na denúncia indica que o réu teria praticado o verbo núcleo do crime do artigo 155, do Código Penal, no sentido de ter ele próprio entrado no veículo e subtraído as peças de ferramenta do automóvel da vítima. Por outro lado, a testemunha ocular, que presenciou os fatos, narrou situação diversa, declarando que o réu teria auxiliado uma terceira pessoa não identificada, vigiando o entorno do local enquanto o comparsa empreendia esforços na prática do crime.

2. A existência de ao menos duas versões distintas da atuação do réu conduz à inequívoca violação do princípio constitucional da ampla defesa, dada a potencial dificuldade de atuação da defesa em desconstruir a versão acusatória (posto que há mais de uma).

3. Diante da situação do acervo dos autos, seja pela desconexão constatada entre os fatos narrados na denúncia e a versão apresentada pelas testemunhas, seja pela precariedade de provas produzidas, conclui-se que faltam elementos para confirmar ter o réu de alguma forma concorrido para a prática delitiva.

4
.
Recurso

provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.